Tribunal: TJMT
Processo: 8010068-92.2012.8.11.0025
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010068-92.2012.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA MAGALHAES CLEMENCIO - CPF: 893.178.821-53 (RECORRENTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), LEILA DA CRUZ VIANA - CPF: 931.668.181-20 (RECORRENTE), OSVALDO MACHADO MARTINS (RECORRENTE), DIAMOND REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.535.857/0001-60 (RECORRIDO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE LEITE AMORIM (RECORRIDO), LUCIANA APARECIDA MAGALHAES CLEMENCIO - CPF: 893.178.821-53 (RECORRIDO), LEILA DA CRUZ VIANA - CPF: 931.668.181-20 (RECORRIDO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1º Vogal: DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022